Tribunal: STF
Processo: AI 312488
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL
 E ELEITORAL.
                      RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
 ADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM CARÁTER PROTELATÓRIO.
1.                   A leitura integral dos acórdãos, proferidos no
 julgamento do AGRAG nº
312.488 e dos primeiros Embargos Declaratórios, permite a conclusão de
 que não
contêm qualquer omissão a ser suprida, nem contradição ou obscuridade,
 a serem
sanadas.
2.                  Na verdade, todas as questões anteriormente
 suscitadas e agora renovadas,
foram minuciosamente examinadas.
                     E o que pretende o embargante é a desconstituição
 de ambos os julgados,
conferindo caráter infringente aos Embargos apresentados como
 Declaratórios.
3.                  Estes têm nítido caráter protelatório.
4.                  Aliás, em circunstâncias como as dos autos o
 Supremo Tribunal Federal tem
determinado o imediato cumprimento de suas decisões, independentemente
, até, de
publicação de acórdão.
5.                  Em processo eleitoral, são mais freqüentes as
 deliberações do
Plenário e das Turmas, no mesmo sentido. Precedentes.
6.                  Embargos rejeitados, ficando determinado o
 imediato cumprimento da
decisão embargada, independentemente de publicação de acórdão,
 fazendo-se
urgente comunicação ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.